Tribunal: TJDFT
Processo: 0028322-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0028322-17.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: PEDRO CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O A instituição financeira ré/apelante peticiona no ID 16264745, comunicando que apresentou Reclamação ao STF contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Cível. Junta comprovante de protocolo e requer a suspensão da tramitação do processo em razão de tal pedido. Indefiro o pedido de suspensão processual, pois a adoção de tal providência compete ao Ministro Relator da reclamação apresentada pela instituição financeira ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 989, II, do CPC. Ademais, tendo sido julgado o recurso de apelação e os embargos de declaração interpostos nos autos, está exaurida a competência dessa instância recursal para deliberar no feito. Intime-se. Nada sendo requerido ou comunicado, aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de recurso especial e extraordinário. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator